Tribunal: STF
Processo: Rcl 49579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jader Fontenelle Barbalho, Senador da República, em face do Delegado da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional no Estado do Pará da Polícia Federal e do Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará, que teriam usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Narra a inicial que 



    “[t]ornou-se fato público que a Polícia Federal, no Estado do Pará, instaurou um inquérito para apurar a existência de uma suposta organização criminosa que teria fraudado contratos com Organizações Sociais, no gerenciamento de hospitais, que teria a finalidade de desviar recursos públicos para particulares e agentes públicos. 



    A primeira fase ostensiva da referida investigação foi denominada de Operação SOS, deflagrada em setembro de 2020, tendo como alvos diversos agentes públicos, dentre eles o Governador do Estado do Pará, além de particulares, cumprindo-se ordens de prisões e busca e apreensões, a partir de decisão do STJ, da lavra do Exmo. Senhor Min. Francisco Falcão. 



    (…) 



    Com o material arrecadado na mencionada operação, a Polícia Federal realizou uma nova fase ostensiva das investigações, atingindo o que denominou de núcleo empresarial, apurando, no caso, especialmente, a prática do crime de lavagem de capitais. 



    Após ter se tornado pública esta última fase, o Reclamante pôde tomar conhecimento de que teriam sido praticados atos de investigação contra sua pessoa ao arrepio de seu foro por prerrogativa de função, uma vez que é Senador da República.” 



    Em razão desses fatos, afirma o postulante a existência de investigação contra si perante as autoridades reclamadas, à míngua de autorização desta Suprema Corte. 



    Para a defesa, 



    “o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 51/2021- DELECOR/SR/PF/PA (…) acaba revelando não apenas a linha investigativa, mas que a Polícia Federal já vinha praticando atos de investigação contra o Senador reclamante, em clara hipótese fishing expedition com violação à competência desta Corte (...)” 



    Prossegue o defensor argumentando que o mencionado relatório 



    “deixa ainda mais explícito que está investigando o Reclamante, na medida que faz referência a ele como sendo um dos políticos com os quais os integrantes da suposta organização criminosa, em especial o Sr. Nicolas Andre Tsontakis Morais, relacionar-se-ia, a fim de praticar os atos ilícitos que lhe imputam (…)” 



    Assevera, outrossim, que, 



    “ao deixar de requerer a esta Corte a autorização necessária para que se pudesse prosseguir em tais investigações, a Polícia Federal passou a provocar no Reclamante o legítimo receio de atos investigativos que ainda possam não ter sido encartado aos autos (...)” 



    Na sua visão, “a violação à competência do Supremo Tribunal Federal vem sendo utilizada como movimento de fishing expedition já rechaçado por esta Corte em inúmeros precedentes (...)”. 



    Ressalta o reclamante, por todos esses motivos, a presença da fumaça do bom direito. 



    Por sua vez, o perigo da demora remanesceria no fato de que o prosseguimento das investigações torna ininterrupta a suposta ofensa ao foro por prerrogativa da função do reclamante. 



    Requer liminarmente: 



    “a) (...) a imediata suspensão dos autos de Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA e de todas as cautelares a ele vinculadas e processos conexos; 



    b) (...) a remessa de todos os autos a este Eg. Supremo Tribunal Federal para que se possa decidir sobre quais investigados será mantida e/ou prorrogada a competência por prerrogativa de foro; 



    c) (...) seja determinado ao MM. Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará que se abstenha de praticar qualquer ato decisório que afete a prerrogativa de foro por quem a detenha; 



    (…)” 



    No mérito, pleiteia a procedência da ação para fixar 



    “a competência deste Eg. Supremo Tribunal Federal para processar, julgar ou fiscalizar a tramitação de qualquer investigação contra o Reclamante e demais detentores de prerrogativa de foro que tenha sido praticada por autoridades incompetentes.” 



    Em 27/9/21, deferi liminar somente para suspender o andamento, em relação aos investigados, do Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA e de todas as medidas incidentais relacionadas em trâmite no juízo de origem.



    Solicitadas informações à autoridade apontada como reclamada, foram prontamente prestadas.



    Ouvida a douta PGR, manifestou pela improcedência do pedido em parecer do Procurador-Geral da República.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor das informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada:



    “Assim, esclareço o que segue: 



    1. Em relação aos fatos ora investigados, seja na operação S.O.S. ou na operação Réditus, informo que nenhuma ordem judicial foi proferida com base em dados relativos ao Reclamante, tampouco foi deferida medida cautelar, direta ou indiretamente, em seu desfavor. 



    2. O Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.º 51/2021-DELECOR/SR/PF/PA, produzido por um Agente de Polícia Federal, não serviu para embasar qualquer decisão ou qualquer medida cautelar em face do Senador Jáder Barbalho ou qualquer outra pessoa com prerrogativa de foro. 



    3. O Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.º 51/2021-DELECOR/SR/PF/PA, a meu ver, não registra qualquer indício, e muito menos prova, de qualquer ilícito criminal supostamente cometido pelo Senador Jáder Barbalho. A apreensão de documentos variados com o nome do Senador Jáder Barbalho, datados de anos anteriores, em posse de um investigado não prova, minimamente que seja, a participação do Reclamante nos fatos investigados ou em qualquer conduta delitiva. 



    4. Além disso, os fatos mencionados no Relatório supra, com a citação do nome do Senador Jáder Barbalho, nada tem a ver com os fatos que estão sendo investigados. Por certo, HOUVE A SIMPLES MENÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE no Relatório, sendo uma informação fluida, dispersa e, a meu ver, até desnecessária, sem qualquer juízo de dolo ou culpa por parte do Juízo da 4.ª Vara Federal/PA. 



    5. O Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.º 51/2021-DELECOR/SR/PF/PA somente foi juntado aos autos em 09/08/2021 e não foi utilizado em qualquer decisão judicial. 



    6. O Senador Jáder Barbalho, e nenhum outro membro de sua família, sofreu qualquer medida cautelar autorizada por este Juízo. 



    7. Este Juízo não encaminhou os autos ao Supremo Tribunal Federal por entender que não havia qualquer indício, ou prova, de qualquer ilícito penal cometido pelo Reclamante e nem qualquer encontro fortuito de provas. Ocorreu tão-somente a menção do nome do Senador Jáder Barbalho em documentos encontrados, sem qualquer relação com os fatos ora investigados ou outro crime. 



    8. Este Juízo não determinou qualquer procedimento investigativo, mesmo de forma oblíqua, contra o Senador Jáder Barbalho.” 



    Pois bem, consoante pacífica jurisprudência, não há de se cogitar de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal quando a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior.



    Vide o que foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 2.101/DF-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/9/02,



    “Reclamação. Negativa de seguimento. Agravo regimental. Art. 102, I, b da Constituição Federal. Foro privilegiado. A simples menção de nomes de parlamentares, por pessoas que estão sendo investigadas em inquérito policial, não tem o condão de ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento do inquérito, à revelia dos pressupostos necessários para tanto dispostos no art. 102, I, b da Constituição. Agravo regimental improvido.” (grifos nossos)



    No mesmo sentido, o HC nº 82.647/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 25/4/03:



    “CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. DEPUTADO FEDERAL. TRAMITAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. C.F., ART. 102, I, b.



    I. - Inquérito policial em tramitação perante a Justiça Federal de primeira instância, para apurar possível prática de crime de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por pessoas que não gozam de foro por prerrogativa de função. 



    II. - A simples menção de nome de parlamentar, em depoimentos prestados pelos investigados, não tem o condão de firmar a competência do Supremo Tribunal para o processamento de inquérito. 



    III. - H.C. Indeferido.” (grifos nossos)



    Destaco ainda, de minha relatoria, a AP nº 933-QO/PB, Segunda Turma, DJe de 3/2/16.



    Portanto, para que haja a atração da causa para o foro competente é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais, o que não vislumbro, nesta fase das investigações, conforme informações encaminhadas à Corte pelo Juízo Federal da 4ª Vara Federal Criminal de Belém/PA, antes transcritas.



    No entanto, cabe advertir que eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro privilegiado durante atos instrutórios subsequentes, resulta em violação de competência desta Suprema Corte, caso em que deve haver o desmembramento do feito em relação ao detentor da prerrogativa de foro, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Lembre-se, ainda, que 



    “eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro privilegiado durante atos instrutórios subsequentes, por si só, não resulta em violação de competência desta Suprema Corte, ainda mais quando houver prévio desmembramento pelo Supremo Tribunal Federal, como ocorreu no caso.” (Rcl nº 21.419-AgR/PR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 5/11/15)



    No caso concreto, tal como verifiquei ao deferir a liminar, o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 51/2021- DELECOR/SR/PF/PA apontou a existência de documento em nome do reclamante, que foi encontrado na posse de um dos investigados na origem, o que, supostamente, o relacionaria aos fatos em apuração. 



    Segundo a análise da autoridade policial em questão, 



    “[e]mbora tais documentos sejam do ano de 2017, esses tornam-se relevantes haja vista que um dos objetivos, expressos, do Mandado de busca e apreensão n° 000542/2020-CESP era apreender documentos indicativos de associação entre os investigados, inclusive de anos anteriores, entre eles prestações de serviços, notas fiscais, possíveis pagamentos de ordem. Boletos bancários e notas fiscais em nome de Jader Barbalho, na posse do investigado Parsifal, causam certa estranheza por demonstrarem, suposta, ligação entre as partes. Jader Barbalho é pai do atual Governador do Pará, Helder Barbalho, que é investigado no presente inquérito, por aparentemente, ter sido o responsável pelas Contratações das OSSs, bem como, supostamente, ter designado Leonardo Maia Nascimento, seu assessor, para ser secretário adjunto da SESPA e, no mesmo, dia, haver celebrado diversos contratos, por meio de dispensa de licitação, que favoreceram outras pessoas investigadas nesse inquérito. Além do fato de Jader Barbalho ser pai de um dos investigados deste inquérito, destacam-se algumas situações: 



    1 O presente inquérito visa a investigação referente a aquisição de aparelhos respiradores pulmonares, situação provinda de medidas de enfrentamento aos males da pandemia do COVID-19. 



    2 Existe atualmente, abril de 2021, o tramite para formação da CPI do COVID-19 a qual possui senadores a frente da situação, dentre eles Jader Barbalho é apontado como possível integrante. 



    3 Torna-se relevante a informação de que um dos investigados, Parsifal, possui acesso a notas fiscais e boletos bancários emitidos em nome do Senador que ,provavelmente, vai integrar CPI da Covid 19 que terá o papel de apurar ilícitos ocorridos no país relacionados aos fatos investigados no inquérito ao qual trata este relatório.”



    Em considerações finais, o relatório policial anotou o seguinte: 



    “Por fim, destaca-se que o fato do investigado já ter sido encontrado, em diligencia de busca e apreensão, com máquina de contar cédulas monetárias, além de outros relatórios demonstrarem a habitualidade de Parsifal receber e depositar quantias em espécie fazem levantar a suspeita da possibilidade dele ter efetuado pagamento de boleto bancário (nominado ao Senador Jader Barbalho) encontrado armazenado na mídia a qual possuía posse.”



    Com efeito, considerados os termos do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 51/2021- DELECOR/SR/PF/PA, a hipótese não se refere a simples menção ao nome do reclamante, nem, muito menos, de encontro fortuito de provas, já que o relatório em questão destaca a suposta relação do reclamante com um dos investigados, razão pela qual, ao apreciar o pedido de liminar, consignei que a análise do documento revela, claramente, informações no sentido de que o Senador é pai do atual Governador do Pará, Helder Barbalho, que também é investigado no inquérito. 



    Foi ressaltada, ainda, a relevância da informação de que um dos investigados teria acesso a notas fiscais e boletos bancários emitidos em nome do Senador que poderia vir a integrar CPI da Covid 19, cujo papel era o de apurar ilícitos relacionados aos fatos investigados naquele inquérito. 



    Essa circunstância, evidenciou, à primeira vista, possível usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, em razão de as investigações realizadas na origem, sob a supervisão do juízo de primeiro grau, recaírem em tese sobre o reclamante, ainda que indiretamente, razão pela qual deferi o pedido de liminar, ante a ofensa, à primeira vista, ao princípio do juízo natural (CF, art. 5º, LIII). 



    Como já decidido por este Supremo, “o princípio da naturalidade do juízo representa uma das mais importantes matrizes político-ideológicas que conformam a própria atividade legislativa do Estado e que condicionam o desempenho, por parte do Poder Público, das funções de caráter penal-persecutório, notadamente quando exercidas em sede judicial.” (HC nº 106.171/AM, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/4/11). 



    Portanto, em estrita observância ao princípio do juiz natural, somente o juiz constitucionalmente competente pode validamente investigar titular de prerrogativa de foro. 



    Nessa perspectiva, é relevante sempre consignar que o surgimento “[de] indícios de detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito ao Supremo (...), sob pena de haver o arquivamento ante a ilicitude dos elementos colhidos” (Inq nº 3.305/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2/10/14). 



    Naquela assentada, asseverou o eminente Ministro Marco Aurélio em voto condutor, que 



    “princípios não podem ser colocados em segundo plano, digo que prerrogativa não é direito jungido à disponibilidade, mas ao dever daquele que ocupa cargo público. Conforme consta do relatório, desde o início das investigações, teve-se presente que Deputado Federal estaria envolvido no que se apontou como esquema criminoso voltado a deturpar processos licitatórios. Proclame-se de forma categórica: a partir do momento, como aconteceu na espécie, em que surgem indícios, simples indícios, de participação de detentor de prerrogativa de foro nos fatos, cumpre à autoridade judicial declinar da competência, e não persistir na prática de atos objetivando aprofundar a investigação. É a organicidade e a dinâmica do Direito. É o respeito irrestrito às instituições pátrias, ao sistema judicial estabelecido na Lei das leis – a Carta Federal. 



    Avança-se culturalmente observando a ordem jurídico constitucional. 



    Paga-se um preço por se viver em um Estado de Direito, e mostra-se módico, ou seja, a obediência ao arcabouço normativo, procedimento ao alcance de todos os cidadãos, que se impõe aos órgãos judiciários, sob pena de haver a inversão da sequência natural das coisas, potencializando-se o fim em detrimento do meio.” 



    No caso em análise, em que pese os termos do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 51/2021- DELECOR/SR/PF/PA tentar demonstrar relação do reclamante com os fatos investigados, o juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, nas informações prestadas neste feito, expressamente referiu que “não havia qualquer indício, ou prova, de qualquer ilícito penal cometido pelo Reclamante e nem qualquer encontro fortuito de provas”, razão pela qual não encaminhou os autos a este Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, a douta PGR em sua manifestação acentuou que 



    “Verifica-se que o Senador Jader Barbalho não consta entre os investigados nos autos do Inquérito 2020.0051065-SR/PF/PA, inexistindo qualquer ordem judicial contra si ou relacionada a dados relativos a si, sendo as menções ao seu nome objeto estranho à investigação, ocorrendo apenas em razão do relacionamento político e pessoal com os investigados, bem como contextualizar a relação dos investigados com o Governador Helder Barbalho, filho do Reclamante.” (Grifos nossos).



    Vê-se, desse modo, que as menções ao nome do Senador, ora reclamante, nos elementos informativos até então produzidos revelam-se em contexto apartado aos fatos em apuração, razão pela qual sequer deveriam constar dos autos.



    Dessa maneira, determino a exclusão no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 51/2021- DELECOR/SR/PF/PA de qualquer referência ao nome do Reclamante.



    Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a presente reclamação, para determinar a exclusão de qualquer referência ao nome do reclamante nos documentos já produzidos nos autos do Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA, advertindo que, diante do surgimento de quaisquer indícios ou encontro fortuito de provas no sentido de envolvimento do reclamante, deverão os autos serem desmembrados e encaminhados para este Supremo Tribunal Federal para o exercício de sua competência constitucional. 



    Comuniquem-se as autoridades reclamadas, com urgência, pelo meio mais expedito



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente